Tribunal: TJPA
Processo: 0810656-68.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810656-68.2019.8.14.0028

APELANTE: MARCIA GOMES DE ARAUJO, ALDENORA DE SOUZA MARQUES, MARIA DO SOCORRO GOMES CARDOSO, MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ, ALDENORA DE SOUZA MARQUES, MARCIA GOMES DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO GOMES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que reconheceu a ilegalidade da redução, de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, do adicional de insalubridade percebido por servidores públicos municipais de 30% para 20%, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020. O pedido autoral visa ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral, sem prévia realização de laudo técnico e sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando constatada afronta a princípios como a razoabilidade e a legalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4.

É vedada a redução de vantagens remuneratórias legalmente previstas sem a observância do devido processo legal, inclusive com a garantia do contraditório e da ampla defesa(Tema 138/STF).

5.

A redução do adicional por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a elaboração prévia de laudo técnico e sem processo administrativo regular, constitui ato administrativo eivado de ilegalidade, por ofensa direta aos direitos adquiridos dos servidores e à legislação municipal.

6.

A Súmula 473 do STF não autoriza a revogação sumária de ato administrativo quando dele já decorreram efeitos concretos, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STF, RE 594296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0810656-68.2019.8.14.0028 - PJE), interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra MARCIA GOMES DE ARAUJO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DAS AUTORAS, para garantir o direito às diferenças do adicional de insalubridade, de fevereiro de 2017 até março de 2020. No mais, fica ressalvada a possibilidade de compensação de valores em cumprimento de sentença, caso tenham sido antecipados pela Secretaria Municipal de Administração.

Em razões recursais, o Município alega que não há ilegalidade na redução do percentual do adicional de insalubridade de 30% para 20%, justificando que o pagamento na forma anterior estava ocorrendo em desacordo com art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 –RJUE ao caput, do art.37 da CF/88 e da aplicação da súmula nº 473 do STF.

Aduz, que a sentença, ao considerar como válido o laudo pericial nº 031/1994 até a confecção de um novo laudo atualizado, não leva em conta a atualização necessária das condições de trabalho ao longo do tempo, ressaltando que os riscos à saúde dos servidores mudaram significativamente desde a realização do laudo em questão.

Reitera que não foi cometida nenhuma ilegalidade com a edição do Decreto Municipal nº 012/2017, e que as reduções dos adicionais de insalubridade foram legais e preservaram o interesse público, na medida em que não permitiram que o erário municipal continuasse pagando adicional de insalubridade em valores e percentuais acima do devido.

Sustenta que o novo laudo pericial e seus resultados confirmam que a redução dos adicionais dos apelados, em última análise e de modo material, foi legitimamente realizada e, adequada à Súmula 473 do STF.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso e passo ao exame do mérito

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que reduziu o percentual de adicional de periculosidade de 30% para 20%, percebido pelos apelados, até a realização de novo laudo.

Cabe ao Poder Judiciário realizar o exame da legalidade do ato administrativo, conforme jurisprudência do STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

No caso concreto os agravados, servidores do Município de Marabá, percebiam adicional de insalubridade no percentual de 30%. Contudo, por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, a Administração reduziu esse valor para 20% até que fosse feito outro laudo pericial.

A decisão recorrida se fundamenta na jurisprudência do STF, consignando que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...).No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Conforme decidido anteriormente, o Município de Marabá, de forma sumária, reduziu o adicional de insalubridade dos servidores, não garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa à apelada. Não poderia, portanto, de forma discricionária reduzir o percentual, sem que houvesse novo laudo, com a observância do devido processo legal, conforme precedente citado acima.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, em caso similar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI
.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 -
A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2.
É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles
.

(...) 3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA. AP

0004371-63.2017.8.14.0028. Rel. Ezilda Pastana Mutran. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 23 de novembro de 2020).

A Súmula 473 do STF não autoriza a anulação sumária de atos administrativos quando deles já decorrem efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados. A revisão de atos administrativos deve respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025